Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-39.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016720-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO ALÉM DA MÉDIA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL.
ÁREA RURAL.

I
RREGULARIDADE DO MEDIDOR APONTADA POR LAUDO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
FATURA
DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

É
possível
a
leitura

plurimensal
para as
unidades

em

área
rural,
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
justificando

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.
(N.U 1014294-54.2023.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023).

A
cobrança
de
valores
que
não

fogem
da
média
de
consumo

faturado

por

leitura

plurimensal
,
respaldada

ainda

com
a

certificação
de
regularidade
do
medidor

atestada

por

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial
e
sem

impugnação

específica
,
não
se
mostra

indevida
,
não

havendo

conduta

ilícita
da
concessionária
de
energia
.

2.
Recurso

conhecido
e
provi
do
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1016720-39.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
PAULO ROBERTO F
RANCO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO ROBERTO FRANCO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

recla
mada

decorrente
da
cobrança
de
fatura

acima
da
média
de
consumo
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a)
confirmar
a
tutela
de
urgência

concedida
; b)
determinar o refaturamento das faturas dos meses de janeiro
/2023 a
maio
/2
023; e c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
danos

morais
, e R$ 2.000,00, a
título
de
astreintes
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as
cobranças

foram

realizadas
com base
na

média
de
consumo
; b)
a

ausência
de
realização
de
leitura
do
consumidor

enseja
eventual
acúmulo
de
consumo

não

faturado
; c)
não

há

irregularidades
no
medidor
; e d)
não

houve

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

improcedente
a

reclamação

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo
a
ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Importante

esclarecer

ainda
que é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (art. 283 e 2
88 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da
ANEEL), o que
justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

Nesse

sentido
:

RECURSO I
NOMINADO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

ZONA RURAL.

COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA.
REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À
c oncessionária de energia é permitida a realização de leitura

plurimensal
,
em

classe
de
consumo

residencial

em

área
rural.
Por
outro
lado
,
caso
o
consumidor

não

efetue
a
leitura
mensal, o
faturamento

deve

ser

efetivado
pela
média

aritmética
dos
valores

fatu
rados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
, com a
ressalva
de que a
distribuidora

deve

realizar
a
leitura
no
ciclo

subsequente

sempre
que
o

consumidor

não

efetuar
a
leitura

por
2
ciclos

consecutivos
.2.
Sentença

mantida
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que as
faturas

impugnadas
(
janeiro
/2023 a
março
/2023)
re
gistraram

consumo
de 1.413
Kwh;

935

Kwh; e 935 Kwh (ID 189931171
/PJe2
ao
ID 189931173/PJe2
).

Por
outro
lado
, com base no
histórico
de
consumo
(ID 189931194
/PJe
2; fl. 3
), nota-se que
o

consumo

nos

meses
de
novembro
/2022
e
dezembro
/2022
foi
de 856
Kwh
,
a
purados
pela
média
de
consumo
,
tendo

em
vista que a
parte

consumidora

deixou
de
informar
o
consumo
mensal à
parte

reclamada
e,
em

razão

disso
,
passou
a

ser

realizada

leitura

plurimensal

na

unidade

consumidora
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se q
ue as
fatura

impugnadas

não

são

excessivas
,
visto
que se
aproximam

daquelas

últimas

não

impugnadas
.

Ademais
,
mesmo
que fosse o
caso
de
consumo

acima
da
média
, com base
na

prova

colacionada
no ID 189931197/PJe2,
constata
-se que a
concessionária

comprovou
a
l
egitimidade
das
faturas
,
pois

juntou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

evidenciando
a
regularidade
do
medidor
e

demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
à
legitimidade
das
cobranças
.

Embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve

ser

considerado

válido
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
conduta
da
parte

reclamada

não

enseja

cond
uta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Ainda
,
revogo
a
decisão
que
deferiu
a
tutela

provisória
de
urgência
(ID 189931176/PJe2),
cessando

integralmente

todos

os

seus

efeitos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorár
ios

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024